Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. Não há negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.